Tribunal: STF
Processo: RE 1408685
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. PORTADOR DO VÍRUS HIV. CAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE HABITUAL. LEI Nº 13.847/19. DISPENSA DE PERÍCIA DE REAVALIAÇÃO. APLICABILIDADE RETROATIVA AOS BENEFÍCIOS REVISTOS ANTES DE SUA EDIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora visando à modificação da sentença de improcedência de pedido de condenação do INSS à concessão de benefício previdenciário por incapacidade, fundamentada em perícia judicial desfavorável. 2. A parte autora recorre sustentando ter sido aposentado por invalidez em 01/01/1997 e que sua aposentadoria foi cancelada em 17/12/2018. Impugna as conclusões do laudo pericial, requerendo a realização de perícia nas especialidades endocrinologia e ortopedia. Invoca a Lei nº 13.847/19 para afirmar que a pessoa portadora de HIV/AIDS está dispensada de nova perícia para reavaliação. Requer análise das condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, nos termos da Súmula nº 78, da Turma Nacional de Uniformização. 3. O recurso merece provimento. 4. Cabe a aplicação retroativa da Lei nº 13.847/19, que veda nova perícia para reavaliação dos segurados aposentados portadores de HIV. 5. Isto porque é inconstitucional tratar diferentemente quem foi convocado antes da edição da lei e quem foi ou poderia ter sido depois disso. 6. Com efeito, o sentido da lei foi o de amparar todos os aposentados por invalidez portadores de HIV e não apenas os que ainda não tenham tido seu benefício revisto quando da sua edição. Assim sendo, mesmo os benefícios concedidos e já reavaliados antes da alteração legislativa se encontram dispensados de realização de perícia de reavaliação. 7. Ademais, inexiste norma legal vedando a retroatividade dessa lei. Ao contrário, o princípio da dignidade da pessoa humana e da justiça social indicam que ela deve ser aplicada com efeito retroativo. 8. Nesse sentido, é a jurisprudência majoritária: “RECURSO CONTRA SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DISPENSA DE REAVALIAÇÃO. PORTADOR DE HIV. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA ENTREGA EM VIGOR DA LEI 13.847-19. RETROATIVIDADE. 1. A dispensa de nova avaliação das condições que determinaram a concessão de aposentadoria ao portador de HIV deve ser aplicada mesmo em casos de benefícios concedidos antes da edição da Lei nº 13.847-19. 2. Recurso desprovido.” (Primeira Turma Recursal de Santa Catarina, Relatora Luísa Hickel Gamba, Processo nº 5012900-67.2018.4.04.7204, julgado em 26/11/2019) “PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORA POR INVALIDEZ. PARTE AUTORA PORTADORA DE HIV DESDE 1998. BENEFÍCIO SERÁ CESSADO EM OUTUBRO, NOS TERMOS DO ART. 47 DA LEI 8213/91. PERITO CONSTATOU CAPACIDADE LABORATIVA. ALTERAÇÃO RECENTE NA LEI Nº 8.213/91 (5§º DO ART. 43) PELA LEI Nº 13.847/19. APLICAÇÃO A TODOS OS SEGURADOS PORTADORES DE HIV CUJOS BENEFÍCIOS ESTEJAM SOB A DISCIPLINA DAS REGRAS DO ART. 47 DA LEI Nº 8.213/91. GARANTIA CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (Primeira Turma Recursal do Rio de Janeiro, 1º juiz relator, Recurso Cível nº 5017172- 65.2018.4.02.5101/RJ, julgado em 29/08/2019) 9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso da parte autora para condenar o INSS a restabelecer o benefício nas condições anteriores à avaliação médica administrativa, bem como a pagar as diferenças eventualmente devidas. 10. Os valores devidos a título de atrasados deverão ser pagos, após o trânsito em julgado e observado o prazo prescricional do art. 103, parágrafo único da Lei nº 8.213/1991, com o desconto dos valores eventualmente pagos administrativamente relativos ao mesmo período e a incidência de juros de mora e demais acréscimos legais, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, respeitada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento do RE nº 870.947, e quitados conforme art. 100 da Constituição Federal. 11. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por só haver previsão legal nesse sentido em relação ao recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 194, inciso III; 195, § 5º; e 201, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente